Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733132-08.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ FERNANDO VARNIERI HAAR, JUSSARA TERESINHA DE VARGAS HAAR RECORRIDOS: TIEKA OGAWA OKATA, JHONATAN HIROSHI OKATA, PRISCILA TIEMI OKATA, CAMILA OKATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O ALIENANTE. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DOS ADQUIRENTES ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA COOPERATIVA RECORRENTE NO COMANDO SENTENCIAL. A alienação efetivada quando corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência é considerada realizada em fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. A ausência de registro da penhora, por si só, não elide o reconhecimento de fraude à execução. A análise sobre a presença de boa-fé do adquirente perpassa também pela conduta adotada anteriormente a compra do bem, cumprindo ao adquirente ser diligente no que tange às cautelas necessárias à prática do ato. A má-fé do adquirente restou demonstrada tanto pela aquisição do imóvel por preço bastante inferior ao praticado pelo mercado, como também pela ciência inequívoca da existência de feitos ajuizados em face do alienante, conforme se observa pelo teor da escritura pública, na qual foi destacada a existência de feitos ajuizados em face do alienante. O arbitramento de multa por litigância de má-fé reclama a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. O mero ajuizamento de demanda judicial, para a defesa de lesão ou ameaça a direito, consubstancia direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, de modo que, caso a parte não consiga provar sua tese, terá a improcedência dos pedidos, mas não há presunção de má-fé, sob pena de se desestimular a luta pelo direito por aquele que se sente lesado. Prejudicada a análise da apelação adesiva, uma vez que a entidade cooperativa não mais figura no polo passivo da lide, consoante reconhecido na sentença guerreada, inexistindo proveito ou vantagem a ser obtido por intermédio de tal irresignação, que busca apenas a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os recorrentes sustentam que a má-fé se deu por parte dos recorridos, uma vez que restou comprovada a forma dissimulada por ocasião da aquisição do imóvel. Ressaltam que caso tivessem ciência acerca das restrições pendentes em relação aos imóveis adquiridos, não teriam efetivado a compra e nem as benfeitorias hoje existentes para funcionamento do estabelecimento, haja vista que a perda dos imóveis acarretaria em prejuízo financeiro maior do que o valor da compra. Todavia, os recorrentes deixam de indicar quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, o cerne da questão cinge-se em verificar se a alienação dos imóveis localizados em Sobradinho, ocorreu em fraude à execução. A turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que restou configurada a fraude à execução, impondo-se a rejeição dos embargos de terceiro, declarando-se a ineficácia da alienação dos citados imóveis em relação aos exequentes e a consequente sujeição desses bens à satisfação do crédito exequendo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015)”. (AgInt no REsp 1815477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003